Tribunal: CARF
Processo: 10980.001687/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.001687/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.702 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
IVAN CARLOS VICENTIN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente. A falta de inclusão de rendimentos
recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão, independentemente
do conteúdo da declaração original e de eventual recolhimento do imposto
devido informado na mesma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001687/2009-12
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.702 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001687/2009-12

Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 25/27), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada (e-fls. 67/70):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parcela da exigência correspondente à matéria não
contestada.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A retificação espontânea de declaração tem por efeito a substituição integral da
anteriormente apresentada, não mais representando a apuração do ajuste anual efetuada
pelo contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
OBRIGATORIEDADE.
Apurada a existência de crédito tributário não constituído, é dever da autoridade
administrativa proceder ao lançamento correspondente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/10/2016 (e-fls. 76), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 03/11/2016 (e-fls. 78/81) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega a inexistência de dolo quanto a possíveis equívocos em suas declarações
retificadoras.
- Aponta a necessidade de se contemplar no lançamento o imposto já recolhido
através de sua Declaração de Ajuste Anual original.
- Reitera que já efetuou o pagamento do valor em litígio e solicita a compensação
ou a devolução dessa importância.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à omissão de rendimentos referente à
Fundação Universidade do Contestado UNC/MAFRA. A omissão relativa à fonte pagadora
OPET consiste em matéria não impugnada pelo sujeito passivo.
Extrai-se dos autos que a infração em exame foi apurada com base em DIRF (e-
fls. 14, 47).
Tendo em vista que os argumentos trazidos no Recurso Voluntário já foram
enfrentados no julgamento de primeira instância, reproduzo o seguinte trecho do acórdão
recorrido, cujas razões de decidir acompanho (e-fls. 68/70):
No que tange à matéria contestada, embora o impugnante faça crer que já teria efetuado
o pagamento, não há como acolher essa tese.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.702 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001687/2009-12

Os pagamentos alegados, às fls. 06/07, dizem respeito à declaração de imposto de renda
apresentada em 28/04/2005, às fls. 08/11, na qual o contribuinte havia apurado saldo de
imposto a pagar de R$ 1.994,03.
O lançamento, no entanto, como consta à fl. 13, se reporta à declaração entregue em
20/05/2008, por meio da qual o contribuinte pretendeu obter restituição de R$ 501,45
(fl. 15).
Conforme extratos das declarações de ajuste anual apresentadas pelo contribuinte, às fls.
17/27, constata-se que a declaração original transmitida em 24/04/2005 (fls. 17/20) foi
retificada em 15/05/2008 (fls. 21/24) e em 20/05/2008 (fls. 25/27). Como exposto, por
meio da declaração de 20/05/2008, o contribuinte pretendeu obter restituição de R$
501,45.
Nesse contexto, não há a possibilidade de se desconsiderar a declaração retificadora
apresentada, posto que essa tem por efeito, tanto no aspecto lógico quanto no jurídico, a
substituição da declaração anterior.
A matéria era disciplinada pelo art. 54 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, que
estabelecia que a declaração retificadora tinha a mesma natureza da originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente:
[...]
Disposição similar, atualmente, é encontrada no art. 82 da Instrução Normativa RFB no
1.500, de 2014:
[...]
Assim, não assiste ao contribuinte a prerrogativa de pretender se valer, para contrapor-
se ao lançamento, das informações prestadas em declarações que, por opção sua, foram
substituídas por meio de retificação e que, assim, deixaram de representar a apuração do
ajuste anual efetuada espontaneamente.
Desse modo, tendo a autoridade fiscal constatado que rendimentos tributáveis auferidos
foram omitidos, presentes estavam os pressupostos do lançamento de ofício, a fim de
constituir o crédito tributário devido, salientando-se que, nos termos do parágrafo único
do art. 142 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966), a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Como pontuado pelo Relator a quo, a Declaração de Ajuste Anual Retificadora
tem a mesma natureza da declaração anteriormente apresentada e a substitui integralmente.
Assim, independentemente dos recolhimentos porventura efetuados pelo contribuinte, a não
inclusão de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual Retificadora caracteriza
omissão desses valores e enseja o lançamento do imposto devido e não declarado, acrescido da
multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Importante registrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN.
Quanto ao aproveitamento dos recolhimentos já efetuados, o interessado deve
buscar informações junto à Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o
controle do crédito tributário em litígio.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.702 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001687/2009-12

Fl. 100
DF CARF MF
Original